Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-58.2013.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-58.2013.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADENEVALDO MACHADO CARRIJO - CPF: 016.429.871-15 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Plano Verão. Liquidação de Sentença por Arbitramento. Preclusão. Redefinição da Modalidade Procedimental. Inclusão de Juros Remuneratórios. Termo Inicial dos Juros de Mora. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença homologatória do cálculo pericial referente à liquidação de sentença coletiva que reconheceu o direito de poupadores às diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), fixando o valor devido em R$ 49.192,68 (
quarenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos
). O Agravante reiterou os fundamentos do Apelo, especialmente quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva por procedimento comum, à vedação de inclusão de juros remuneratórios e à definição do termo inicial dos juros de mora.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum em razão de sua suposta generalidade; (ii) estabelecer se é indevida a inclusão de juros remuneratórios no cálculo do débito exequendo; (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora na execução individual da sentença coletiva.

III.
Razões de Decidir

3. A jurisprudência consolidada no Tema 891 do STJ reconhece a responsabilidade das instituições financeiras pelos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, com base de cálculo no saldo existente em janeiro de 1989 e incidência de correção monetária plena sobre o crédito exequendo.

4. A alegação de necessidade de liquidação por procedimento comum encontra óbice na preclusão, pois a modalidade de liquidação por arbitramento foi definida em 2018 sem impugnação válida à época, consolidando-se judicialmente.

5. A tese de suspensão do feito com base no Tema 1169/STJ não se aplica ao caso, já que houve liquidação prévia por arbitramento com prova pericial regularmente produzida e homologada.

6. O laudo pericial não incluiu juros remuneratórios, em conformidade com o Tema 890/STJ, que veda a inclusão desses juros na execução individual quando ausente condenação expressa na sentença coletiva.

7. A correção monetária aplicada seguiu os índices fixados judicialmente (42,72% para janeiro/1989 e 10,14% para fevereiro/1989), sendo devida sua continuidade até o efetivo pagamento como recomposição do valor da moeda, conforme entendimento do STJ.

8. O termo inicial dos juros de mora deve ser a citação na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme definido no Tema 685/STJ, por representar o momento em que o réu se constitui em mora, independentemente da posterior individualização do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A liquidação de sentença coletiva pode ocorrer por arbitramento quando previamente definida e não impugnada, incidindo preclusão. 2. A inclusão de juros remuneratórios na execução individual depende de condenação expressa na sentença coletiva. 3. Os juros de mora incidem desde a citação na fase de conhecimento da ação civil pública, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 509, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 891, REsp 1.147.595/SP; Tema 890, REsp 1.392.245/SP; Tema 685, REsp 1.370.899/SP; STJ, AgRg no AREsp 591.635/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0000895-58.2013.8.11.0022

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que homologou o cálculo pericial que apurou o valor devido a título de diferenças oriundas de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989), no montante de R$ 49.192,68 (quarenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

Inconformado, o Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à tese de que é imprescindível a prévia liquidação da sentença coletiva, nos termos do art. 509, II, do CPC, diante de sua natureza genérica.

Alega, ainda, ser indevida a inclusão de juros remuneratórios na liquidação, por ausência de previsão expressa na sentença originária, o que violaria a coisa julgada.

Contrarrazões no ID. 286451387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Liquidação de Sentença movida por
Adenevaldo Machado Carrijo
.

Nas razões do Apelo, o Recorrente sustentou a impossibilidade de condenação com base no Plano Collor I, sob o argumento de que esse Plano não foi incluído nos acordos firmados entre as entidades bancárias e os poupadores e que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, as perdas desse período não são de responsabilidade das instituições financeiras, mas sim do Banco Central.

Aduziu que na sentença deveria ter sido determinada a liquidação do débito pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a sentença coletiva tem caráter genérico e não ostenta liquidez necessária para cumprimento direto.

Afirmou que os juros remuneratórios não devem ser incluídos no cálculo da liquidação, pois não houve condenação expressa nesse sentido na Ação Coletiva originária.

Além disso, destacou que a correção monetária deve seguir estritamente os índices estabelecidos na decisão judicial, ou seja, 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, sem qualquer outra majoração.

Ressaltou que as diferenças apuradas somente podem ser atualizadas com base nos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, e que é indevida a utilização de qualquer outro critério que não esteja previsto na sentença.

Por fim, alegou que o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado de acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, considerando a data da citação na fase de conhecimento da Ação Coletiva, e não outro marco temporal.

Forte nesses argumentos, requereu a reforma da sentença para que a Execução fosse convertida em liquidação de sentença pelo procedimento comum, permitindo a apuração detalhada dos valores devidos antes da efetiva cobrança, com a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, nos termos da jurisprudência pacificada.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente a
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformado, o Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à tese de que é imprescindível a prévia liquidação da sentença coletiva, nos termos do art. 509, II, do CPC, diante de sua natureza genérica.

Alega, ainda, ser indevida a inclusão de juros remuneratórios na liquidação, por ausência de previsão expressa na sentença originária, o que violaria a coisa julgada.

Contudo, como se depreende da análise do recurso, não há inovação recursal substancial. Os argumentos ora trazidos são mera repetição daqueles já devidamente enfrentados na decisão monocrática impugnada, razão pela qual adoto expressamente os fundamentos nela lançados como razão de decidir deste voto, por estarem tecnicamente adequados, juridicamente fundamentados e alinhados à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que “
o julgador, ao enfrentar Agravo Interno, pode adotar os fundamentos da decisão agravada como razões do acórdão, desde que não deduzidos novos argumentos pela parte Recorrente
” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Nesse contexto, reafirmo os seguintes fundamentos já lançados na decisão agravada, ora adotados como parte integrante deste voto:

“(...) As questões devolvidas à apreciação já foram analisadas pelo STJ, em julgamento de recursos sob a sistemática dos repetitivos; portanto, dispensado o julgamento pelo Colegiado.

O Apelante sustenta a impossibilidade de condenação com base no Plano Collor I, sob o argumento de que as perdas desse período não são de responsabilidade das instituições financeiras, mas sim do Banco Central.

Razão não lhe assiste, uma vez que no
Tema Repetitivo 891,
o STJ conferiu interpretação definitiva à extensão da obrigação reconhecida na sentença coletiva do IDEC:

"
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente."

Dessa forma, evidencia-se que a base de cálculo da condenação é o saldo existente em janeiro de 1989, sobre o qual incidem não apenas os expurgos do Plano Verão, mas também os expurgos inflacionários subsequentes a título de correção monetária plena, com vistas à preservação do valor real do crédito exequendo.

Nota-se que a responsabilidade do Banco do Brasil, enquanto instituição depositária dos valores poupados, está devidamente consolidada pela jurisprudência do STJ, não havendo margem para sua descaracterização nesta fase de liquidação. A execução funda-se em título certo, líquido (após a liquidação por arbitramento e prova pericial) e exigível, cujos contornos foram clara e definitivamente traçados pelas Cortes Superiores.

Conclui-se, portanto, que a tese recursal é inócua e impertinente, pois ignora o conteúdo da sentença exequenda e desconsidera o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 891, cuja aplicação ao caso é plena e obrigatória.

No tocante à alegação do Apelante de que a liquidação deveria ter sido processada pelo procedimento comum, com fundamento no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se sua rejeição integral, por dois fundamentos jurídicos distintos e convergentes: a ocorrência da preclusão temporal e a inaplicabilidade da controvérsia submetida ao Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia relativa à modalidade da liquidação foi expressamente decidida ainda em 2018, quando o juiz
a quo
, considerando os elementos constantes dos autos e a natureza técnica da matéria, determinou a liquidação por arbitramento, com a realização de prova pericial contábil.

Constata-se dos autos que as partes foram devidamente intimadas daquela decisão e não houve interposição de Recurso ou insurgência válida à época, razão pela qual se operou a preclusão consumativa nos termos do artigo 507, do CPC, o que impede a rediscussão do tema em fase recursal.

Ademais, não há falar em suspensão do feito em razão da determinação proferida pelo relator do REsp 1.985.037/RJ, Ministro Benedito Gonçalves, ao analisar o
Tema 1169 do STJ
, cujo escopo é distinto da situação
sub judice
.

Com efeito, neste caso o debate está superado, pois houve liquidação prévia da sentença coletiva por arbitramento, com a realização de prova pericial técnica regularmente produzida, contraditada e homologada, de modo que não há dúvida quanto à suficiência dos elementos probatórios para a apuração do valor exequendo.

A pretensão do Apelante, observa-se, não diz respeito à falta de liquidação, mas a uma inconformidade superveniente com a modalidade procedimental escolhida e consolidada judicialmente, o que, repito: não pode mais ser revisto por força da preclusão.

Não se trata aqui de hipótese de ausência de liquidação ou de ação de cumprimento prematura, mas sim de execução fundada em título judicial devidamente liquidado, com metodologia expressamente fixada e não impugnada no momento oportuno.

Por essas razões, rejeito a alegação de nulidade da liquidação por inadequação procedimental, tanto pela preclusão consumada, quanto pela inaplicabilidade do Tema 1169/STJ à hipótese concreta.

Em relação à suposta inclusão indevida de juros remuneratórios no cálculo do débito exequendo, carece de fundamento a insurgência recursal, na medida em que o laudo pericial homologado não contemplou, em nenhum momento, a incidência de juros remuneratórios sobre o valor apurado.

A sentença de liquidação limitou-se a aplicar os índices de correção monetária previstos na sentença coletiva, especificamente o percentual de 42,72% relativo ao Plano Verão (janeiro de 1989), e os juros de mora legais a partir da citação na ação coletiva, nos exatos termos do
Tema 685 do STJ.

Ainda sobre o assunto, o
Tema 890 do STJ
dispõe que, na falta de condenação expressa em juros remuneratórios na sentença coletiva, sua inclusão na execução individual é vedada, justamente para evitar a ampliação indevida do alcance da coisa julgada.

No caso, a sentença da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9 não condenou ao pagamento de juros remuneratórios, e a
perícia seguiu rigorosamente esse comando
.

Desse modo, a alegação do Apelante, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico, constituindo mero erro de premissa que não se sustenta à luz dos autos.

Quanto à correção monetária, o Apelante defende que ela deve observar estritamente os percentuais de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, sem qualquer outra majoração.

Ocorre que o laudo pericial homologado seguiu exatamente os critérios estabelecidos na sentença exequenda, aplicando os percentuais fixados judicialmente.

O que o Apelante questiona, na verdade, é a incidência de correção monetária posterior sobre os valores apurados, o que não se confunde com a aplicação dos índices determinados na sentença.

A atualização monetária até a data do efetivo pagamento é medida que se impõe, pois visa tão somente recompor o valor real da obrigação e evitar o enriquecimento ilícito do devedor.

Esse entendimento, aliás, é amplamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera a correção monetária como mera recomposição da moeda, sendo aplicável até a efetiva quitação do débito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015).

3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 591.635/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020).

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, o Apelante sustenta que incide a partir da citação no processo de liquidação de sentença, e não da citação na fase de conhecimento da Ação Coletiva.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos -
Tema 685
, pacificou a questão ao estabelecer que os juros moratórios sobre os valores devidos em execução individual de sentença coletiva devem incidir desde a citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva, e não da citação na liquidação ou na execução individual.

Esse entendimento decorre da natureza da obrigação, pois, ao ser citado na ação coletiva, o Réu já está formalmente em mora quanto ao pagamento da quantia que vier a ser reconhecida como devida na fase executiva.

O marco inicial dos juros de mora, portanto, não depende da individualização do crédito na fase de liquidação, pois essa individualização não altera o fato de que a mora do devedor já se consolidou desde a citação na ação coletiva.

Esse raciocínio se baseia no princípio da eficácia
erga omnes
das ações civis públicas, cujo objetivo é garantir a proteção de interesses coletivos homogêneos, evitando que cada poupador precise propor nova ação para pleitear o direito já reconhecido em juízo.

Dessa forma, a tese do Apelante não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

Adotar o entendimento defendido pelo Apelante significaria postergar indevidamente o início da incidência dos juros moratórios, beneficiando o devedor em detrimento do credor e contrariando a lógica da coisa julgada coletiva.

Assim, mantém-se a correta aplicação da sentença recorrida, garantindo que os juros moratórios fluam a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, em conformidade com o entendimento pacificado do STJ.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença combatida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. (...)”

Assim, diante da ausência de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025